Tribunal: TJMT
Processo: 1047793-97.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047793-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EPAMINONDAS NOVAIS SANTOS - CPF: 206.931.411-15 (RECORRENTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir em parte e negar provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LICITUDE DA CONDUTA. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição não comprova a licitude dos descontos realizados na conta da parte autora.

2.

Dever de indenizar configurado.

3.

Restituição dos valores. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

BRADESCO SEGUROS S.A. recorre da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por EPAMINONDAS NOVAIS SANTOS.

Sustenta a ocorrência de erro material na sentença ao condenar em danos materiais no patamar de R$ 16.536,08 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos) tendo em vista que, na preambular o valor postulado pela parte autora no importe de R$ 8.268,04 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) já se encontra calculado na forma dobrada, conforme elencado na inicial.

Afirma que deve ser afastada a multa aplicada nos embargos uma vez que estes não tiveram caráter protelatório, pois, postulavam pela correção da contradição acima apontada.

Alega a regularidade da contratação havida com a parte Recorrida não havendo que se falar em falha na prestação de serviço, a ensejar devolução de valores, na forma do art. 42 do CDC.

Assevera que, inexistem danos morais passíveis de indenização, pois não comprovado o abalo sofrido.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Em resposta o Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Epaminondas Novais Santos ajuizou a medida judicial alegando em síntese que:

“
O requerente é pessoa idosa, viúvo e tomou conhecimento acerca da cobrança de valores em seu nome pela parte ré, em sua conta corrente. Entrou em contato por diversas vezes, porém nada foi solucionado.

Ocorre que, a esposa do autor faleceu em 16/02/2020 (certidão de óbito anexa), sendo que o requerente era seu beneficiário no seguro de vida contratado. O prêmio já fora recebido, porém, a seguradora não cessou os descontos em sua conta corrente, referente à mensalidade. Os descontos continuaram no mês seguinte a morte de sua esposa, e permanece sendo descontado até hoje.

Conforme extratos anexados, os descontos continuaram no mês de março e permanecem até hoje, isto é, há quase dois anos após o falecimento de sua esposa”

A ação foi julgada procedente acolhendo pedido de restituição das parcelas em dobro, bem como indenização em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser reformada em parte.

Na peça vestibular o Recorrido narra que foi descontado de sua conta corrente a importância de R$ 4.134,02 (quatro mil cento e trinta e quatro reais e dois centavos) a título de seguro de vida.

De igual modo, nos pedidos consta:
“ No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos, para: que seja confirmada a cobrança INDEVIDA, e que a ré seja obrigada a cessar com a cobrança referente ao débito inexistente e seja obrigada a dar baixa em seu sistema no suposto débito; condenar as requeridas ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, quais sejam no montante total de
R$ 8.268,04 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais
,
já em forma dobrada
)”
(Grifei)

Daí que, razão assiste ao Recorrente nesse ponto, o que leva também a afastar a multa dos embargos, os quais foram aviados justamente para corrigir o equívoco constante na sentença.

No tocante a contratação do seguro, embora o Recorrente alegue sua legitimidade ante nova contratação, inclusive com valor do prêmio diferente, ele não colacionou aos autos o instrumento contratual de forma a corroborar suas alegações.

Por outro lado, entendo que a devolução na espécie deve se dar na forma simples. Explico:

O Código Civil, em seus arts. 876 e 884, determina que aquele que enriquecer a custa de outrem sem justa causa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Por sua vez, sobre esse tema a jurisprudência firmou entendimento de que a restituição apenas será feita em dobro em casos de comprovada má-fé.

Nesse sentido cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso entendo que não ficou comprovada a má-fé do requerido, mormente porque o seguro também atende aos interesses do consumidor, conforme já explanado acima. E a má-fé não pode ser presumida pelo simples ato de contratar, sem outras demonstrações que levem a conclusão da inexistência de engano justificável.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo Recorrido ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao Recorrido, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, logo, deve ser reformada, de igual modo a sentença, nesse ponto.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso inominado
, para o fim de determinar a devolução dos valores na forma simples, que corresponde ao patamar de R$ R$ 4.134,02 (quatro mil cento e trinta e quatro reais e dois centavos); afastar a multa dos embargos de declaração; e afastar a condenação por danos morais.

Provido parcialmente o recurso, não há condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Por isso, divirjo do relator para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Por isso, divirjo do relator para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023